Tribunal: TJPA
Processo: 0001025-34.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001025-34.2019.8.14.0061

APELANTE: LOJAS AMERICANAS S.A.

APELADO: CLAUDIANA AGUIAR MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. CDC APLICÁVEL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO QUE NÃO TEVE O VÍCIO SANADO. ESCORREITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA
IN CASU
. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Tendo a autora contatado a ré no período da garantia, reclamando os vícios no televisor, entende-se pela aplicação do art. 26, § 2º, inciso I, do CDC, obstando-se a decadência.

Ademais, tendo em vista que o vício foi evidenciado em 08/11/2018 e a demanda foi ajuizada em 25/01/2019, e, tratando-se de vício oculto, estava-se dentro do prazo de 90 (noventa) dias, logo não ocorrendo a decadência. Preliminar de Decadência rejeitada.

II- Restando comprovado o vício de qualidade no produto que o tornou inadequado ao uso a que se destinava, nada a modificar na sentença que reconheceu a responsabilidade do comerciante em promover a devolução do valor pago pela autora, a teor do que dispõe o art. 18, § 1º, II, do CDC.

III- A situação vivenciada pela requerente teve o condão de acarretar transtorno significativo que autorizou o pleito indenizatório, uma vez que ultrapassaram meros incômodos e dissabores cotidianos, sendo capazes de gerar dano moral indenizável, vez que demonstrado o absoluto descaso com que foi tratada pela empresa ré-apelante.

IV-
In casu
, observando a extensão do dano causado a autora-apelada, entendo que a sentença guerreada fixou com acerto o
quantum
indenizatório a título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

V- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001025-34.2019.8.14.0061

APELANTE: LOJAS AMERICANAS S.A.

ADVOGADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: CLAUDIANA AGUIAR MONTEIRO

ADVOGADO: YURI FERREIRA MACIEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
GABINETE DA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LOJAS AMERICANAS S.A
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
CLAUDIANA AGUIAR MONTEIRO
.

Em sua inicial (Id. 3738860 – Pág. 03 a 10), a Autora narrou que em 23/10/2015, realizou a compra na empresa ré, de uma TV no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), contudo, o produto veio com vício que inviabilizava o uso. Ao tentar trocar o produto, não conseguiu. Dirigiu-se ao Procon a fim de solucionar a situação, e mais uma vez não obteve êxito. Diante disso, pugna pelo ressarcimento do valor do produto, bem como indenização pelos danos morais sofridos.

Com a inicial vieram documentos (Id.3738860 – Pág.11 a 25).

O juízo
a quo
determinou citação, e, designou audiência de conciliação (Id.3738861 – Pág. 01). A referida audiência, restou infrutífera quanto à conciliação, bem como o juízo
a quo
acolheu a Emenda à Inicial, para retificar a data da compra, que ocorreu na verdade em 13/09/2018, conforme nota fiscal nos autos (Id.3738862 – Pág. 01 a 02).

Devidamente citada, a parte ré não apresentou Contestação, conforme Certidão nos autos (Id.3738862 – Pág. 16).

Então, o d. juízo
a quo
prolatou sentença (Id.3738863 – Pág. 01 a 05), julgando a ação procedente, para condenar a ré a restituir a quantia de R$699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) a autora, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em seguida, a empresa ré interpôs Recurso de Apelação (Id.3739116 – Pág.01 a 07), alegando a preliminar de decadência, pois o aparelho teria sido adquirido em 2015 e a demanda ajuizada somente em 2019. Ademais, aduz inexistir o dever de indenizar, e, postula pela minoração do
quantum
indenizatório, em caso de manutenção da condenação, pois reputa-os desproporcionais.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id.3739118 – Pág. 01 a 05), onde a parte recorrida requer a manutenção integral da sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001025-34.2019.8.14.0061

APELANTE: LOJAS AMERICANAS S.A.

ADVOGADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: CLAUDIANA AGUIAR MONTEIRO

ADVOGADO: YURI FERREIRA MACIEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

GABINETE DA

VOTO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A pretensão recursal arguiu a preliminar de decadência, bem como pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial indenizatória, ou, subsidiariamente, a exclusão de verbas objeto da condenação, ou ainda a redução do
quantum
condenatório.

Concernente à preliminar de decadência, de antemão pontuo que não há cabimento. A apelante alega a ocorrência da decadência, tendo em vista que conforme narrado na inicial (
Id. 3738860 – Pág. 03 a 10
) o bem foi adquirido em 23/10/2015 e a ação ajuizada somente em 25/01/2019.

No entanto, analisando detidamente os autos, observa-se que a autora apresentou Emenda à Inicial em audiência (
Id.3738862 – Pág. 01 a 02)
, que foi acolhida pelo juízo
a quo
, para retificar que a compra em verdade se deu em 13/09/2018, conforme a nota fiscal juntada aos autos (Id.3738860 – Pág.14).

Pois bem. Não se vislumbra a aplicação do instituto da decadência.

Assim, dispõe o art. 26, II, § 1º, do CDC:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: (...) II- noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis;

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I- a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Compulsando os autos, observa-se que o documento capaz de determinar que o vício oculto fora evidenciado, é a Reclamação realizada junto ao Procon, documento expedido em 08/11/2018 (Id.3738860 – Pág.15 a 17).

Assim, tendo a autora contatado a ré no período da garantia, reclamando os vícios no televisor, entende-se pela aplicação do art. 26, § 2º, inciso I, do CDC, obstando-se a decadência.

Ademais, tendo em vista que o vício foi evidenciado em 08/11/2018 e a demanda foi ajuizada em 25/01/2019, e, tratando-se de vício oculto, estava-se dentro do prazo de 90 (noventa) dias, logo não ocorrendo a decadência.

Nesse sentido a jurisprudência pátria abaixo colacionada:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE APARELHO DE TV. DEFEITO NO PRODUTO. VÍCIO OCULTO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Não há falar em decadência, pois, estando a relação em exame subordinada ao Código de Defesa do Consumidor, e tendo a parte autora procurado a solução tão logo constatou o problema, incide a regra prevista no art. 26, II, § 3º, do Código de Processo Civil.
Precedente da Corte. (...) (TJ-RS - AC: 70072799026 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 31/05/2017, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2017)

Portanto, rejeito a preliminar de decadência arguida.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Observa-se dos autos a existência de vício oculto no aparelho de TV adquirido pela autora, o qual após alguns dias de uso apresentou defeito que impedia seu funcionamento.

A questão foi examinada com propriedade na sentença apelada. Resta evidente que o aparelho televisor apresentou um vício que, conforme referido na exordial, não foi sanado pela demandada.

Diante do acima exposto, restou caracterizada a não correspondência às expectativas que pela autora foram criadas quando da aquisição do televisor, impondo-se à demandada arcar com os danos causados.

Ademais, conforme anteriormente já referido, diante da caracterização de relação de consumo, o ônus probatório da ausência de danos a serem indenizáveis incumbia à ré, que inclusive foi revel. Portanto, a mesma não logrou êxito em demonstrar a qualidade satisfatória nos seus serviços, tendo, a propósito, deixado de realizar provas nesse sentido.

Ou seja, restou demonstrado o dano, pois a televisão estragou, e o nexo causal. Nesse aspecto os pedidos da autora são de devolução do valor pago e dano moral.

No que tange ao pedido de restituição dos valores despendidos com a aquisição do produto, tenho que de fato procede, haja vista a ausência de realização, por parte da ré, de reparo no produto adquirido pela autora, durante o prazo previsto no art. 18, § 1º, do CDC.

Restando, assim, comprovado o vício de qualidade no produto que o tornou inadequado ao uso a que se destinava, nada a modificar na sentença que reconheceu a responsabilidade do comerciante em promover a devolução do valor pago pela autora, a teor do que dispõe o art. 18, § 1º, II, do CDC.

Cabível, assim, a restituição da quantia pretendida pela autora, a título de danos materiais, não podendo ser acolhida a alegação de ser indevida qualquer quantia, como pretende a apelante.

Trata-se, portanto, de caso de vício oculto, em que a ré deve ser responsabilizada pelos defeitos do produto. Assim, cabível se faz a restituição da quantia pretendida pela autora, a título de danos materiais, eis porque resta mantida a condenação nesse ponto.

Quanto aos danos morais, igualmente não assiste razão a apelante.

A situação vivenciada pela requerente teve o condão de acarretar transtorno significativo que autorizou o pleito indenizatório, uma vez que ultrapassaram meros incômodos e dissabores cotidianos, logo tiveram o alcance pretendido pela parte autora, sendo capazes de gerar dano moral indenizável.

Inclusive, a consumidora foi tratada com desdém pela empresa, até mesmo quando procurou o Procon para solucionar a questão, já que sequer compareceu qualquer funcionário da apelante ao órgão de proteção ao consumidor (Id. 3738860 – Pág. 20). Assim, entendo escorreita a fixação de indenização por danos extrapatrimoniais.

A corroborar o entendimento acima explanado, merecem destaque as seguintes ementas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. VÍCIO NO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.
A autora adquiriu um equipamento eletrônico que apresentou vício, havendo necessidade de recorrer ao Judiciário para solver o impasse. Dano in re ipsa. Dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.
Quantum indenizatório fixado em patamar adequado aos parâmetros usualmente praticados pela Câmara em situações análogas. Sucumbência readequada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70070865233 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 06/12/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2016).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO COM BASE NO ART. 557 DO CPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO. NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZADA. RECONVENÇÃO.
VICIO NO PRODUTO. DANOS MORAIS E DIREITO A SUBSTITUIÇÃO OU RESTITUIÇÃO. DEMONSTRADOS.
DECISÃO MANTIDA. 1 Não há violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal pelo julgamento monocrático que nega seguimento a Apelação manifestamente improcedente e contrária a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça porque face a existência de perícia que constatou os vícios existentes nos móveis que levaram a negativa de recebimento dos mesmos pela consumidora; 2 Não se cogita de responsabilidade civil do consumidor pelos vícios nos móveis face à perícia realizada a pedido do próprio apelante e que acordou em ficar com guarda dos móveis adquiridos pela consumidora para oportuna entrega, assumindo desta forma a guarda e correspondente encargos inerentes ao instituto;
3 A consumidora tem direito a ser ressarcida pelos danos morais suportados em decorrência da comprovado defeito (vicio) existente nos móveis que adquiriu e a correspondente substituição dos móveis ou restituição dos valores, assim como a receber os móveis que pagou e ainda não recebeu. Sem prejuízo do disposto no art. 461 do CPC.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça; 4 Agravo Interno conhecido, mas improvido à uanimidade. (TJ-PA - APL: 201330037909 PA, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 03/07/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/07/2014)

Assim, igualmente não merece reforma a sentença, mantendo-se a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Da mesma forma não procede a irresignação da apelante quanto à minoração do
quantum
fixado a título de compensação pelos danos morais experimentados pela autora-apelada, que foi estabelecido em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Dada à natureza compensatória da reparação moral, é de se levar em conta não só a intensidade do dolo ou culpa do causador do dano, mas também as posições financeiras que ofensor e ofendido ocupam na sociedade: a vítima é consumidora vulnerável; a ré, sociedade empresarial.

São de considerar, também, para efeito de fixação do valor da reparação moral, nesse caso, os fins terapêuticos e pedagógicos da condenação; assim as empresas que cometem atos ilícitos, sendo penalizadas, cuidarão cada vez mais de zelar pelos seus consumidores, prestando-lhes serviços mais seguros e de melhor qualidade.

Na esteira da doutrina e jurisprudência majoritárias, devo acrescentar que o valor fixado é perfeitamente suportável pelos réus, ora recorrentes, não sendo o importe estipulado tão grande que possa se converter em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que possa ser considerado inexpressivo.

De modo que, em face das razões acima, entendo que o
quantum
arbitrado se mostrou razoável e proporcional aos fatos relatados, de acordo, aliás, à falta de previsão legal, com o livre convencimento motivado do juiz prolator da sentença.

In casu
, observando a extensão do dano causado a autora-apelada, entendo que a sentença guerreada fixou com acerto o
quantum
indenizatório a título de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023